Tribunal: TJPA
Processo: 0536645-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0536645-14.2016.8.14.0301

APELANTE: DISNEI RITA GONCALVES DE LEAO, DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME

APELADO: RAFAEL BORGES NUNES, LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel proposta por RAFAEL BORGES NUNES e LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES contra DISNEI RITA GONÇALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME, visando à devolução do valor pago a título de entrada, com desconto apenas da multa contratual. A sentença de primeiro grau determinou a devolução dos valores pagos com retenção de 20% a título de multa, ensejando a interposição de apelação pelas rés, que alegaram nulidade da sentença, incorreção na atualização dos valores e ilegitimidade passiva da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da empresa DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de irrevogabilidade e irretratabilidade impede a rescisão do contrato; e (iii) determinar a correção dos valores devidos e a aplicação de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade passiva da empresa DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME, uma vez que o valor pago a título de entrada foi creditado em sua conta, sendo atingida pelos efeitos da sentença.

4.

A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não impede a rescisão do contrato, sendo possível a rescisão com a aplicação da multa estipulada contratualmente.

5.

A multa contratual deve incidir sobre o valor global da entrada (R$ 600.000,00) e não sobre o valor efetivamente pago, resultando na retenção de R$ 60.000,00.

6.

A correção monetária dos valores devidos deve ocorrer a partir da data da rescisão contratual, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros de mora devem incidir desde a citação, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

7.

Não se aplica multa por litigância de má-fé, pois não foi comprovada a intenção maliciosa da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não impede a rescisão do contrato. 2. A multa contratual deve incidir sobre o valor global da entrada pactuada. 3. A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados conforme estipulado na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 80; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000; STJ, REsp 523.490/MA, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 29.03.2005.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0536645-14.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES: DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME

ADVOGADO:

ANTÔNIO CANDIDO MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA Nº 3.961

APELADOS: RAFAEL BORGES NUNES e LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES

ADVOGADO:

RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual (de contrato de venda e compra de apartamento) e pedido liminar proposta
RAFAEL BORGES NUNES
e
LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES
, objetivando

desfazer a avença com
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO
, com devolução do valor pago de entrada com desconto apenas da multa contratual.

Contestação:
por
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA – ME
, a primeira cingindo sua defesa no caráter irrevogável e irretratável do contrato e na impossibilidade de devolução do valor pago a título de arras e a segunda aduzindo sua ilegitimidade.

Sentença:
de procedência

do pedido, uma vez que, do valor efetivamente pago, caberia a retenção de apenas 20% (vinte porcento) dos valores pela rescisão imotivada pelos promitentes contratantes.

Apelações:
por
DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e DISNEI VEÍCULOS LTDA – ME
, cujas razões estão postas na nulidade da sentença por vício
extra-petita,
na incorreção dos atualizadores do valor pago, bem como na inexistência de razões protelatórias e na ilegitimidade passiva da empresa.

Recursos manejados em:
19 de setembro de 2022 e 27 de outubro de 2022.

Contrarrazões:
ao ID. 12360753 e 12360754.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0536645-14.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTES: DISNEI RITA GONCALVES DE LEÃO e
DISNEI VEÍCULOS LTDA - ME

ADVOGADO:

ANTÔNIO CANDIDO MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA Nº 3.961

APELADOS: RAFAEL BORGES NUNES e LARISSA DANTAS RODRIGUES BORGES

ADVOGADO:

RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Recursos.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto da sentença de procedência do pedido de rescisão da venda de compra e venda de imóvel, com decote da verba a título de multa contatual.

Muito bem.

1.

Quanto à suposta ilegitimidade passiva arguida por DISNEI VEÍCULOS LTDA – ME.

Tal não detém guarida na composição fática do caderno processual em comento, diz-se isto,
pois o valor depositado a título de entrada, foi creditado na conta da pessoa jurídica,
razão pela qual, a despeito de não ter figurado na avença, sua responsabilidade é como
pessoa
a ser atingida pelos efeitos da sentença.

Inclusive é a mesma conta indicada no pacto de ID. 12360709 - Pág. 6.

Razão pela qual, objetivamente, improcede a ilegitimidade apontada.

2.

Da suposta impossibilidade de rescisão da avença.

Há de se diferenciar o que é revogação, retratação e rescisão, para que, a partir destas premissas, se veja o acerto da sentença recorrida.

Isso porque, a despeito de o contrato ter disposição clara de irrevogabilidade e irretratabilidade, não há impedimento expresso de impossibilidade de rescisão. Até porque, se assim não fosse, não deteria razão de existir das penalidades de retenção de valores.

Conquanto para De Plácido e Silva
[1]
a revogação vem de
revocatio
, de
revocare
, formas latinas que correspondem a voltar atras naquilo que foi dito, de se retratar na fala contratual, a rescisão, por sua vez, conforme Pontes de Miranda
[2]
, desconstitui o negócio jurídico e, pois, a eficácia dele.

O que o avençado proíbe é a mera revogação da fala, a mera retratação, mas não há qualquer proibição de rescisão. Inclusive, porque, frise-se, há a estipulação de multa em caso de rescisão, cujo texto abaixo transcrevo
in verbis
:

“Cláusula Sexta: O arrependimento ou desistência da CEDENTE ou dos CESSIONÁRIOS na efetivação da presente transação até o pagamento do sinal descrito na letra “a” e “b” ensejará multa a ser paga a outra parte em 10% (dez por cento) do valor da entrada.”

Desta forma, havendo pelos Requerentes o pagamento de parte da entrada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a rescisão requerida (que já se disse ser possível) ensejaria na imposição de multa de retenção no valor de 10% (dez por cento) do valor da entrada.

Aqui neste ponto, porém, vejo equívoco quanto ao importe a ser devolvido, isso porque, quando o contrato faz menção ao “valor de entrada” este está fazendo alusão ao importe de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e não ao que “foi pago” a título da cifra. Se foi pago de uma só vez, ou parcelado, o valor da entrada se mantém o mesmo, razão pela qual a retenção que deve se ler na Cláusula Sexta, deve ser sobre o valor global, ou seja, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Desta forma, uma vez que os Recorridos pagaram R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de entrada – que era para ser ao todo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mas que antes da integralização desistiram do negócio – deve haver a devolução sim, contudo, com o desconto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), uma vez que a sobredita cláusula faz menção ao valor
in abstrato
da entrada e não do efetivamente pago.

3.

Quanto a inexistência de sentença extra-petita.

Razão prejudicada diante da correção material feita no item anterior.

4.

Quanto aos atualizadores.

Havendo constatada a obrigação de devolver o importe pago, bem como, na mesma ocasião a resistência na devolução voluntária, surge o dever de recompor o importe devido desde a data da informação da rescisão, ate o efetivo retorno do valor.

Isso porque, se a parte recorrente fica com um valor que sabidamente não é seu, assume a responsabilidade por manter o valor da moeda até a devolução da cifra, daí o acerto na determinação de atualização monetária pelo INPC a partir da data da rescisão contratual (Súmula 43/STJ), ou seja, a data em que os requeridos receberam a notificação comunicando a desistência.

Por sua vez, a despeito de se compreender que os juros de mora legais de 1% ao mês devem correr não da citação, mas da data de cada desembolso até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual, apenas por causa do obstador da vedação à
reformatio in pejus
, é que mantenho a situação jurídica do Recorrente, eis que mais benéfica do que a de acertado direito.

No sentido da atualização e dos juros, bem como seus marcos, colho precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E EM ÚNICA PARCELA. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. 1. Havendo a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a devolução das parcelas pagas deverá ser imediata e em parcela única, independentemente de quem deu causa à rescisão. Orientação emanada do REsp nº 1300418/SC, julgado sob o rito do então art. 543-C do CPC/73. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 10% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. O desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à restituição das parcelas pagas, porém não em sua integralidade, sendo lícito o percentual de retenção fixado em 10% (dez por cento) do valor pago, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e obstando o enriquecimento sem causa da construtora que poderá renegociar o bem. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. 3. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, vez que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade. Precedentes do STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. 4. No que se refere aos juros moratórios, nas hipóteses em que promitente comprador dá azo à rescisão do contrato, a mora da promitente vendedora somente existirá após o trânsito em julgado da sentença, quando ocorrerá a inadimplência desta em restituir os valores a serem pagos. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL. 5. Inexistindo alteração substancial da sentença combatida, mantém-se os encargos sucumbenciais, fixados com observância da reciprocidade. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02844420820158090051, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 13/12/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/12/2017)

5.

Quanto a multa. Inexistência de prévio procedimento para aplicação.

É de sedimentada compreensão que para a configuração da litigância de má-fé e conseguinte sanção por ato atentatório a dignidade da justiça que
a)
esta
conduta
esteja dentre aquelas dispostas pelo legislador e que haja cabalmente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do autor do ato (dolo) ou culpa,
b) dano
processual à Parte contrária e
c) nexo de causalidade
entre a conduta adotada pela parte e o dano percebido pela outra.

Neste mesmo sentido, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de três requisitos:
(i)
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC/73 (atual art. 80 do CPC/15);
(ii)
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV);
(iii)
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187):

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir o acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000)

O entendimento acima foi perfilhado pela Corte Superior desde o
REsp 250781/SP
e consolidado hodiernamente, inclusive sob o AgInt. no AREsp. n. 400.723, rel. Min. Raul Araújo, j.12.2.2019), aprimorou ainda mais a exegese sobre litigância de má-fé e consignou que também é necessária a demonstração do dolo processual da parte, “manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
” vejamos:

"[...] 'somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé

se

houver

o

dolo

da

parte no entravamento do trâmite processual,

manifestado

por

conduta

intencionalmente maliciosa e temerária,

inobservado

o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito' [...]".

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.”
(AgInt. no AREsp. n. 1.358.451, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 6.12.2018).

“A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso.”
(EDcl. No AgInt. no AREsp. n. 1.156.879, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 3.4.2018).

Na lição de Fredie Didier Jr.,
“a má-fé que autoriza a condenação do autor a suportar a sucumbência, para alguns, 'sugere a ação temerária, movida de forma imprudente, mau informada, sem qualquer ponderação', mas para a doutrina majoritária implica obrigatoriamente a verificação de dolo”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Juspodivm, 2007, p. 318).

Esta corrente consagrou-se na Corte cidadã como demonstrado alhures, o que pode ser verificado nos julgamentos abaixo ementados:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONEXÃO: INSUBSISTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE. 1. São insubsistentes os dispositivos apresentados para enfrentar a questão relativa à conexão. O Tribunal local desafiou a matéria, não havendo qualquer omissão ou falta de fundamentos ou decisão além ou aquém do pedido. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de acidente de veículo, a ação de indenização pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor, podendo este recusá-lo se houver fundadas razões para tanto, o que não ocorre neste caso.
3. Somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé se houver o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(REsp 523.490/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 01/08/2005, p. 439)

Ademais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTAMENTO. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - É vedado, em sede de recurso especial, o debate que necessite de revolvimento do conteúdo fático posto à disposição do Tribunal de origem - O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a legítima aplicação de penalidade em favor de uma parte, que foi, via contraditório efetivo, considerada desafiadora das ordens judiciais e necessita ser freada.
Sem a observância dos requisitos inerentes ao almejo agendado, a não condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
afastando a multa por recurso protelatório
e determinar que a devolução ocorra, contudo, descontado R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de multa por rescisão,
i
ndeferidas as demais justificativas e pretensões, pois incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Forense, 14ª ed., 1998.

[2]
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de Direito Privado. Borsói, 2ª ed., v. XXV, 1959.

Belém, 01/10/2024